Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730967-22.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FARIAS APELADO: CAIXA SEGURADORA SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ID 13541784) interposto contra a sentença (ID 13541776) prolatada pelo douto Juiz da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ajuizada por CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FARIAS em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e CAIXA SEGURADORA S/A, julgou extinto o processo em relação à segunda ré e julgou improcedentes os pedidos do autor. Em suas razões recursais, o autor requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a cobrança das parcelas do contrato de financiamento imobiliário firmado com a Caixa Econômica Federal. Alega que a obrigação de adimplir as parcelas pode lhe causar danos irreparáveis, porque foi diagnosticado com neoplasia maligna, fato que desencadeou o decreto da aposentadoria por invalidez em razão da doença. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil estabelece que para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal é necessária a presença, conjunta, da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e da possibilidade de a parte vir a experimentar, em decorrência da decisão hostilizada, danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora). Ajuizado o pedido de quitação de imóvel financiado, por ter sido o autor diagnosticado com neoplasia maligna, a r. sentença consignou que a aposentadoria por invalidez permanente requer demonstração documental, de forma que não é possível aferir que o câncer levou-o à aposentadoria. Assentou que, ausente prova a respeito da invalidez do autor, não é devido o pagamento da indenização contratual. Da análise dos autos, verifico que tanto o exame do Laboratório Lâmina (ID 13540194) quanto o laudo pericial 218/20015, com exame anatomopatológico (ID 13540208), demonstram a ocorrência da doença, inclusive para fins de isenção de Imposto de Renda, porém, não firma o nexo causal com a aposentadoria por invalidez. Já o Ofício expedido por CR Manutenção e Recuperação de Ativo da Caixa Econômica Federal (ID 13541709) afirma: “Cliente teve Câncer e foi aposentado por invalidez como consta em todos os documentos já enviados”. Porém, esse documento, por si só, é insuficiente para comprovar a relação de causalidade da doença com o ato de aposentação. De outro lado, a cláusula 5a, alínea “b”, do contrato de seguro estabelece quais riscos de natureza corporal estão cobertos (ID13541710 - pg 3). Confira-se: Acham-se cobertos por este seguro os seguintes riscos de natureza corporal: (...) b) Invalidez total e permanente do segurado, como tal considerada aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento da sua constatação, causada por acidente ou doença, desde que ocorrido o acidente, ou contraída a doença que determinou a incapacidade, após a assinatura do instrumento contratual de financiamento com a estipulante. Assim, conquanto o art. 558, parágrafo único, do CPC confira ao Relator a faculdade de conceder efeito suspensivo à apelação que originariamente não ostenta essa característica, não vejo razão para o deferimento, porquanto não se vislumbra a fumaça do bom direito nem possibilidade de dano grave e de difícil reparação, haja vista a ausência de prova quanto à situação de invalidez. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador